Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703786-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0707326-80.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O pedido de efeito suspensivo ao Agravo foi indeferido ao Id. 14425995. Segundo sistema informativo deste Tribunal de Justiça – e conforme ofício do r. Juiz a quo (Id. 16618022) – foi proferida sentença nos autos de origem, em 5.6.2020, por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora